Tribunal: STF
Processo: RE 76589
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-06-15
Data de publicação: 1973-06-15

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE DECISÃO PROFERIDA EM CONFLITO DE
JURISDIÇÃO. DESDE QUE SE TRATA DE DECISÃO DEFINITIVA, ENVOLVENTE DE
QUESTÃO FEDERAL - COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO JUDICANTE, TORNA-SE
ADMISSIVEL, EM TESE, O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIBRAZEM E COBAL
CONSTITUEM EMPRESA PÚBLICA, CONSOANTE SE DEDUZ DO DISPOSTO NO
ART.5., INC.II, DO D.L.200,DE 25.2.67, NA REDAÇÃO DADA PELO
D.L.900,DE 30.9.1969. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA O
JULGAMENTO DAS CAUSAS EM QUE SE APRESENTEM COMO PARTE (ART.110 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.